Tribunal: STF
Processo: ARE 1303341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TEREZA PEREIRA ROSENO e pelo MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
    Os apelos extremos de TEREZA PEREIRA ROSENO e do MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIOS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS AJUSTES – NÃO CONFIGURADA – PROVA DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE – ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTRATO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR EM PERÍODO DE LICENÇA – ARTIGO 2º, III, DA LEI MUNICIPAL N. 934/1999 – INEXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM A FINALIDADE DE DESVIRTUAR O CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL DESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS NO PERÍODO INTEGRAL – PROFESSOR QUE GOZA DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – COMPROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE 30 DIAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS 15 DIAS REMANESCENTES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO – REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. A Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Não demonstrado que as contratações foram sucessivas e com a finalidade de desvirtuar o caráter temporário e excepcional desse tipo de contratação, não há se falar em nulidade dos ajustes. Considerando que a Administração Pública está sujeita à Lei, o professor do Município faz jus, na forma proporcional, também ao adicional de férias de 15 dias entre as duas etapas letivas, por configurar férias e não mero recesso escolar, a teor do caput do art. 83 da Lei Complementar Municipal n. 110/2011. Conforme restou entendido pelo STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Diante da ausência de liquidez da sentença e sendo a Fazenda Pública parte na demanda, o percentual dos honorários de sucumbência deve ser fixado quando liquidado o julgado."
    Opostos os embargos de declaração pelos recorrentes, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de TEREZA PEREIRA ROSENO sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência dos recorrentes, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso dos autos, ainda que as diversas contratações da autora possam aparentemente indicar a sucessividade ao longo dos anos de 2013 a 2017, em um exame aprofundado dos contratos temporários, concluo que a excepcionalidade e temporariedade restaram satisfatoriamente comprovados.
    No Município de Naviraí, a Lei n. 934/1999, considera necessidade de excepcional interesse público a contratação de professor em substituição aos titulares em período de licenças regulamentares (art. 2º, III).
    Dito isso, analisando-se os contratos anexados aos autos (p. 29/600), verifica-se que a requerente fora contratada para, em regra, ocupar vagas com nítido caráter temporário, em substituição ao professor titular, quer por licença, quer por readaptação, entre outras necessidades.
    Faço, por necessário, os seguintes apontamentos: - contrato de n. 164/2014, pelo período de 05/02/2014 a 31/07/2014, firmado em substituição de Maria de Fátima da Silveira, designada para função de Direção (p. 34/36); - contrato de n. 246/2014, pelo período de 19/05/2014 a 17/06/2014, firmado em substituição a Maria Helena Calchito Soares (p. 37/39); - contrato de n. 366/2014, pelo período de 19/05/2014 a 22/08/2014, firmado em substituição a Maria Helena Calchito Soares, em licença tratamento de saúde (p. 42/44); - contrato de n. 186/2015, pelo período de 19/02/2016 a 31/07/2015, firmado em substituição a Zeni Teixeira Lima, que se encontra readaptada (p. 46/47), prorrogado até 21/12/2015 (p. 45); - contrato de n. 527/2015, pelo período de 21/09/2015 a 21/11/2015, firmado em substituição a Daniela Frediani Prado, em licença tratamento de saúde (p. 48/49); - contrato de n. 258/2016, pelo período de 22/02/2016 a 31/07/2016, firmado em substituição a Adriana Pereira Rodrigues, designada para função de coordenação (p. 50/51), prorrogado até 22/12/2016 (p. 52); - contrato de n. 449/2016, pelo período de 04/04/2016 a 01/06/2016, firmado em substituição a Eliza Mayara Rodrigues, em licença tratamento de saúde (p. 54/55), prorrogado até 22/12/2016 (p. 53); e, - contrato de n. 021/2017, pelo período de 20/02/2017 a 31/07/2017, firmado em substituição a Sidney Alves, designado para função de coordenação (p. 57/58);
    A exceção se destaca exclusivamente nos contratos de n. 178/2013, pelo período de 06/02/2013 a 31/07/2013, prorrogado por aditivo até 20/12/2013 (p. 29/33) e de n. 433/2017, pelo período de 01/08/2017 a 22/12/2017 quatro meses (p. 59/60), em que a contratação serviu para suprir vaga pura e para projeto de intervenção pedagógica, respectivamente. Ocorre que, nem mesmo nestas situações é possível concluir pela nulidade do ajuste, pois não há como afirmar terem ocorrido sucessivas contratações com a finalidade de desvirtuar o caráter temporário e excepcional desse tipo de contratação.
    Ademais, é importante observar que a já mencionada lei municipal, no inciso IV do artigo 2º, estabelece, considera necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento a outras situações de emergência, definidas em ato do Prefeito Municipal, não previstas nos incisos antecedentes e que se tornem impossíveis de serem atendidas com os servidores do quadro normal.
    Assim, uma vez que a municipalidade destacou a impossibilidade de contratar servidor efetivo, em razão da suspensão dos concursos públicos em andamento, entendo justificada a necessidade de contratação de professor em caráter temporário, destacando-se que a contratações para atender vaga pura ocorreram em período específico e sem qualquer indício de sucessividade.
    (...)
    Portanto, nos termos da Lei n. 110/2011, o período de 15 (quinze) dias entre as duas etapas letivas configura férias e não mero recesso escolar, a teor do caput do art. 83, supracitado.
    Assim, ao contrário do sustenta o município apelante, é devido o adicional também sobre o período de férias mencionado no VII do art. 39 da Lei Complementar Municipal n. 42/2003, de 15 (quinze) dias entre as duas etapas letivas.
    E neste momento, imperioso destacar que, no caso específico da autora, não há como afirmar que a autora fora contratada pelo período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2017. Os contratos foram temporários e, conforme recibos de salário acostados nos autos (p. 61/90), houve o pagamento proporcional das férias correspondentes a 30 dias.
    Assim, diversamente do que autora sustenta, ela recebeu o adicional de férias referente aos 30 dias, proporcional ao período trabalhado.
    Dito isso, subsiste apenas o direito ao recebimento do adicional de 25% relativamente aos 15 dias de férias do meio do ano, durante o período de vigência dos contratos, ou seja, nos anos de 2013 a 2017, conforme consignado na sentença recorrida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente